Tribunal: TJDFT
Processo: 0733127-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0733127-49.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: BRAZILIAN CAR VEICULOS LTDA - ME EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Informa o DETRAN-DF o levantamento da restrição de transferência do veículo Toyota/Hilux, placa JKN-0616, chassi 8AJFY29G5D8544076, ordenado pela 2a Turma Criminal (IDs 51704137/8). Baixem os autos à origem. Intime-se. Brasília-DF, 23 de outubro de 2023. Desembargador JAIR SOARES